Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018677-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (REPRESENTANTE), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (REPRESENTANTE), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018677-20.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: DINARTE LEAO

REPRESENTANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL – RESPS INADMITIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS AO STJ E PEDIDO SIMULTÂNEO DE REMESSA À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPORTÂNCIA DEPOSITADA ANTERIORMENTE – LEVANTAMENTO DETERMINADO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Inexiste contradição e obscuridade quando a decisão é clara e coesa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o conteúdo dispositivo.

Não se caracteriza decisão surpresa a que se ateve aos limites da matéria submetida a análise no Agravo de Instrumento, foi proferida com base em elementos constantes nos autos e apenas acrescentou o fato do requerimento formulado ao Núcleo de Conciliação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018677-20.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: DINARTE LEAO

REPRESENTANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeito suspensivo opostos a acórdão unânime que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada e determinou o levantamento da importância anteriormente depositada nos autos e correspondente à sua meação.

O embargante diz ser nulo e contraditório o aresto diante da decisão surpresa que reconheceu que o pedido de remessa para conciliação implicou em desistência dos Recursos Especiais, sem que lhe fosse oportunizado manifestar sobre esse fato.

Sustenta contradição também porque no juízo de origem foi indeferido o levantamento do valor por não ter havido o trânsito em julgado enquanto o fundamento da Câmara foi a inadmissibilidade dos RESPs e não ajuizamento de medida visando a concessão de efeito suspensivo aos respectivos Recursos. Destaca que a Ação Cautelar não é mais utilizada para essa finalidade, conforme §5o do art. 1.029 do CPC; que é equivocada a interpretação de que o pedido de remessa à Central de Conciliação acarretou a desistência dos Recursos, mesmo tendo ciência da interposição; que há confusão entre a eficácia limitada da coisa julgada na Ação Cautelar e os eventuais e futuros efeitos patrimoniais que poderão ser alcançados na Ação principal na hipótese de não provimento dos RESPs; que prevalece o entendimento do juízo
a quo
de que os valores devem permanecer na Conta Única até o trânsito em julgado de tais Recursos, mesmo porque a Medida Cautelar serve unicamente para assegurar o futuro e eventual cumprimento da decisão a ser proferida na lide principal e o TJMT já teria decidido nesse sentido.

Ressalta que houve “
completa inversão
”, pois deu-se maior relevância à decisão proferida na Cautelar do que na principal.

Discorre sobre a matéria e assinala que o deferimento do levantamento desnaturou o próprio sequestro e perverteu a sua natureza, o que igualmente demonstra contradição. Trata sobre a sistemática de se pleitear o efeito suspensivo a Recurso Especial, e argumenta que não o postulou visto que inexistia o
periculum in mora
e ante o rigor na apreciação desses casos no STJ, até porque ainda não tinha sido proposto o cumprimento de sentença e acreditava que o montante não seria liberado, apesar do trânsito em julgado da Medida Cautelar. Anota que, desse modo, não estava obrigado a requerê-lo, pois, ademais, o
periculum in mora
só surgiu com o acórdão embargado.

Aponta violação à legislação federal, explica o motivo da inclusão da conciliação no CPC/2015 e afirma que jamais manifestou a intenção de desistir dos Recursos Especiais. Acrescenta que primeiro protocolou o Recurso (às
12h29 do dia 10-2-2020
) e depois o pedido de remessa do feito à Central de Conciliação (às
12h30
da mesma data).

Alega ainda obscuridade, e que o Colegiado deve esclarecer se o alvará reporta-se somente ao dinheiro ou também ao produto sequestrado (Id 36482973).

Na sequência, anexa decisão da Ministra Nancy Andrighi pela concessão da tutela cautelar para sustar o levantamento de quaisquer valores ou liberação de bens até o julgamento dos presentes Embargos (Id 37286952).

Nas contrarrazões, a embargada suscita a inexistência de vícios e a flagrante tentativa de reapreciação da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento, e argui que não ficou caracterizada a decisão surpresa (Id 44182952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018677-20.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: DINARTE LEAO

REPRESENTANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Em síntese, o embargante alega que o aresto é nulo e contraditório uma vez que partiu da premissa errônea de que o pedido de remessa dos autos para conciliação implicou em desistência dos Recursos interpostos no STJ, bem como deveria ter sido intimado a manifestar-se sobre essa questão. Aponta contradição também no fato de a Câmara ter se amparado na inadmissibilidade dos RESPs e na não apresentação de Medida Cautelar visando a concessão de efeito suspensivo, quando o novo CPC já não mais exige tal medida, e sim o simples requerimento, e ante a determinação de levantamento do numerário quando o juízo
a quo
consignou que só poderia ocorrer após o trânsito em julgado. Afirma equívoco da Câmara ao valorar mais a decisão proferida na Cautelar do que no processo principal de partilha, e explica que a primeira serve unicamente para garantir a segunda. Suscita, por fim, obscuridade, pois não ficou claro se o levantamento se estenderia aos grãos sequestrados.

Está bastante compreensível no aresto embargado que o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a majoração da multa e o
levantamento do valor anteriormente depositado nos autos
, tendo a embargada argumentado que o depósito foi parcial e referente apenas às safras dos anos 2016/2017 e 2017/2018, o que comportaria a majoração da multa. A liberação desse montante, que estaria em mais ou menos R$1.000.000,00, está fundamentada no fato de os frutos correspondentes às outras safras terem sido desviados tanto pelo embargante como pelos arrendatários, que não cumpriram a ordem judicial.

Foi ressaltada também a inadmissibilidade dos Recursos Especiais pela Vice-Presidência, e transcrito o
decisum
, bem como que o ora embargante não ajuizou a Ação Cautelar com o objetivo de suspender esses Recursos enquanto tramitam os Agravos ao STJ.

Constou ainda o pedido simultâneo de remessa do feito ao Núcleo de Conciliação, o que revelaria aquiescência com o teor dos acórdãos recorridos (Id 35990491).

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

A obscuridade só é verificada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, esta via não se presta ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Os Embargos não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já colocado, diferentemente do que diz o embargante, o aresto está satisfatoriamente fundamentado e tratou da matéria submetida a exame.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Não houve no caso concreto nenhuma das situações arguidas pelo embargante, tampouco decisão surpresa, o que leva a deduzir pela mera insatisfação com o desfecho da demanda.

Isso porque, todas as questões importantes foram solucionadas, e formou-se o convencimento seguro de que a inadmissibilidade dos Recursos Especiais e a não existência de efeito suspensivo autorizam o levantamento do numerário
anteriormente depositado
na Medida Cautelar, assim como o simultâneo protocolo de pedido de remessa dos autos para conciliação.

Aliás, este último foi realizado pelo próprio embargante no minuto seguinte ao protocolo dos Recursos, e, por consequência, passou a integrar o processo. Diante disso, é de extrema ingenuidade a ideia de que não se tornaria conhecido. De qualquer forma, por ter sido por ele formulado, não procede a argumentação de que esse fato não poderia ser mencionado.

No que concerne ao efeito suspensivo, embora o §5o do art. 1.029 do CPC se refira a requerimento, ele deve
“demonstrar os fatos e as razões de direito pelas quais o pedido deve ser acolhido, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação [...]. Deverá haver também a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC 995, par. ún.)”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem – Novo CPC, editora RT, p. 2159).

Neste caso, o embargante alegou expressamente que não pleiteou o efeito suspensivo porque a embargada ainda não havia ingressado com o cumprimento de sentença e também “acreditou” que o levantamento do numerário não seria nem postulado e nem deferido.

Dessa maneira, independentemente do procedimento a ser adotado, o fato é que o embargante nem mesmo requereu o efeito suspensivo, o que configura a hipótese descrita no art. 995,
caput
, do CPC.

No tocante à obscuridade, é evidente que o levantamento é alusivo ao numerário anteriormente depositado, como repetidas vezes assinalado no acórdão. Inclusive, na decisão agravada, ao indeferir o levantamento, constou que deveria permanecer na Conta Única. E mais, em momento algum a Câmara se reportou aos grãos; se sequestrados, foram armazenados em local apropriado.

A respeito do depósito, foi consignado que representa 50% do valor do arrendamento, já que em Embargos Declaratórios opostos na época ficou decidido que a parte do embargante não seria depositada.

Importante ainda registrar que o fato de a opoente Marlene Cafiero não ter interesse na conciliação não tem nenhuma relação com a discussão deste processo, até porque dele não participa, e ao embargante não cabe defender direito alheio.

E mais, antes do julgamento das Apelações Cíveis, os autos foram enviados ao Núcleo de Conciliação, porém sem nenhuma eficácia em virtude de seu próprio desinteresse.

Vale ressaltar que, por ocasião do julgamento das Apelações Cíveis n. 22.935/2019, 22.936/2019 e 22.937/2019, apurou-se que a convivência entre embargante e embargada começou em 1964 e terminou em 1973, período em que tiveram dois filhos. Depois contraíram matrimônio segundo as leis civis em 14-7-78 e separaram-se de forma consensual em 6-5-1987. O imóvel foi adquirido na constância do casamento (29-11-1982) e devidamente averbado no RGI em 30-11-1982, mas não foi partilhado, nem seus frutos. Em depoimento pessoal, o embargante fez referência a acontecimentos que levaram à conclusão de que também manteve relacionamento com a opoente e que, apesar dos alegados encontros esporádicos com a embargada, indicava o endereço desta como sendo também o seu, e quando ela (embargada) retornou para Cuiabá com os filhos, ele escrevia-lhe cartas amorosas que atestam, além da vida em comum, que era ela (embargada) quem administrava a fazenda, já que tinha contato direto com o gerente.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020